Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-52.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000574-52.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE - CPF: 034.577.287-39 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DA ROCHA - CPF: 006.823.921-11 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), FERNANDA CAIRES MORAIS RUYZ MANCHINI - CPF: 085.606.029-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Município de Pontes e Lacerda, declarando a nulidade das vendas de frações de imóveis e determinando a demolição de edificações em loteamento clandestino, realizado em área rural sem autorização do poder público.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da inspeção judicial; (ii) analisar a regularidade do parcelamento do solo em área rural para fins urbanos; (iii) examinar a legitimidade da ordem de demolição face ao direito à moradia; e (iv) avaliar a adequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando existem provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado, destinatário final das provas, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. É irregular o parcelamento do solo para fins urbanos em área rural sem prévia conversão em zona urbana ou de expansão urbana, conforme art. 3º da Lei nº 6.766/1979, sendo irrelevante a alegação de que a edificação serve como moradia.

5. O direito social à moradia não possui caráter absoluto quando confrontado com a necessidade de preservação do ordenamento urbanístico e do interesse coletivo, legitimando a ordem de demolição de construções irregulares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento do solo para fins urbanos em zona rural, sem prévia conversão em área urbana ou de expansão urbana, é irregular e sujeito a demolição, não prevalecendo o direito individual à moradia sobre o interesse público urbanístico. 2. A existência de provas documentais suficientes autoriza o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 85, §§ 3º e 11º; Lei nº 6.766/1979, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 0002372-28.2016.8.11.0082, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022; TJMT, AP 1015084-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE
e
VALDECI ALVES DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000574-52.2021.8.11.0013, movida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade das vendas de frações dos imóveis e a anulação dos registros correspondentes, a obrigação de não fazer, proibindo os réus de realizar vendas ou obras nos loteamentos clandestinos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e

obrigação de fazer, impondo a restauração das condições originais do imóvel, incluindo a demolição de edificações e remoção de estruturas, também sob pena de multa diária (Id: 174243321).

Inconformados, os apelantes argumentam que o Juízo de Origem não analisou adequadamente as provas e as teses suscitadas, ignorando que o imóvel em questão era uma área rural e não um loteamento urbano clandestino, como foi alegado a princípio pela municipalidade.

Continua afirmando que uma funcionária da prefeitura teria se passado por compradora a pedido do prefeito para gerar provas contra os apelantes, e que houve montagem de documentos e fotografias sem veracidade, que foi indeferido os pedidos de diligências que demonstrariam que não havia um loteamento no local, mas sim apenas uma
única construção
, que serve de moradia para um dos apelantes.

O recurso contesta a ordem de demolição de todas as construções, alegando que a única edificação existente é uma residência e que sua destruição traria
prejuízos irreparáveis
.

D
efendem que, por se tratar de área rural, quem deveria regulamentar as atividades seria o
INCRA
, e não a prefeitura, tornando nulos os atos praticados pelo município.

Questionam o valor atribuído à causa (R$ 500.000,00), alegando que não há provas de vendas suficientes para justificar esse montante e pedem a redução do valor dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, determinando a manutenção da residência e reconhecendo a área como rural (Id: 174243323).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id: 174243325).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 195734150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE
e
VALDECI ALVES DA ROCHA
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência movida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
.

A ação tem como objeto a paralisação de loteamentos clandestinos em área rural sem autorização do poder público e a demolição das construções irregulares realizadas no local.

O Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade dos loteamentos clandestinos promovidos pelos réus, sem autorização do poder público.

Os apelantes sustentam, em suas razões recursais, que o imóvel é rural, afastado da zona urbana, e, portanto, não estaria sujeito às normas urbanísticas municipais.

Alegam ainda cerceamento de defesa, em razão da ausência de inspeção judicial ‘
in loco
’, e pedem a reforma da sentença, inclusive no tocante à condenação de demolição da edificação existente no local.

O Município de Pontes e Lacerda, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob o fundamento de que os apelantes realizaram loteamento clandestino com características urbanas em zona rural, sem qualquer autorização do poder público.

Após análise das alegações recursais, das contrarrazões e dos fundamentos da sentença, entendo que o recurso não merece provimento, conforme fundamentação que segue.

Pois bem.

·

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, pelo indeferimento da inspeção judicial. No entanto, as provas já produzidas, incluindo fotografias e mensagens de texto que comprovam a venda dos lotes, são suficientes para a formação do juízo de convencimento.

Aliás, é imprescindível esclarecer que, ao Juiz - como destinatário das provas - cabe deferir aquelas que entender necessárias e indeferir as dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se aquelas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRATOR DO MUNICÍPIO CEDIDO À ASSOCIAÇÃO APELANTE, CONFORME CONTRATO DE COMODATO – ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO TRATOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – REVELIA AFASTADA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANOS COMPROVADOS – PROVA PERICIAL INÓCUA DIANTE DO DECURSO DO TEMPO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. Diferentemente do quanto consignado na sentença recorrida, observa-se que a contestação da apelante Associação Topázio Vale do Araguaia foi apresentada tempestivamente, posto que representada pela Defensoria Pública, que, desde a época da prática do ato processual, já detinha a prerrogativa de contagem em dobro de todos os prazos processuais. 2. Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a revelia decretada na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria. 3. Em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. 4.
Na presente hipótese, a prova pericial, requerida na contestação, mostra-se inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo que a prova documental produzida se mostra suficiente para comprovar os danos provocados no trator, bem como o nexo de causalidade. 5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
.” (TJ-MT 00026736920138110020 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - MULTA ACESSÓRIA –ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA - RECEBIMENTO DO PRODUTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR EMPRESA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS ATESTADOS EM RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - TENTATIVA DE BURLA AO FISCO - PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC. 2. Não implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não coletada em juízo a prova testemunhal pretendida se as constantes dos autos - notadamente a documental - se mostram suficientes para a convicção do magistrado
. 3 - Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n.º 7.098/98, tem-se por inidôneo o documento fiscal emitido pelo contribuinte que informa destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e efetuou o respectivo pagamento. 4. A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT. 5. Não demonstrada, pelo contribuinte, a legalidade da transação entre comprador e vendedor, resulta íntegro o ato administrativo que impõe a cobrança do imposto questionado. 6. Apelo desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MT 10150842020208110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

A ausência da inspeção
não comprometeu o devido processo legal, já que outras provas robustas foram apresentadas

, sendo que o indeferimento da produção de prova pericial, não configurou cerceamento de defesa.

·

I - DA IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO

Conforme já decidido na sentença

, restou comprovado que os apelantes realizaram o fracionamento do solo para fins urbanos sem qualquer autoriza
çã
o municipal, violando expressamente o disposto na Lei n
º
6.766/1979, cujo artigo 3
º

é
claro ao permitir o parcelamento de solo urbano apenas em zonas urbanas ou de expans
ã
o, devidamente previstas no plano diretor ou em lei municipal espec
í
fica
, vejamos:

“Art. 3
o
Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.”

No caso, o imóvel em questão não foi reclassificado para zona urbana ou de expansão urbana,
o que torna irregular o loteamento promovido pelos requeridos, ora recorrentes.

A prova documental e testemunhal aponta que os apelantes comercializaram lotes tipicamente urbanos,
em desacordo com a legislação, sem a devida autorização
. Em especial, verifica-se no diálogo entre a servidora pública e o apelante Robson de Souza Lascosque, que o mesmo estava vendendo os lotes e ao ser indagado sobre a venda, foi incisivo e claro, ao se pronunciar (Id: 174243226, 174243227 e 174243228):

“
Servidora pública da prefeitura
: O senhor é o responsável pelo loteamento?

Robson de Souza Lascosque
: Sim, sou o proprietário da chácara.

Servidora pública da prefeitura
: Por quanto estão sendo vendidos os lotes? Qual é a forma de pagamento?

Robson de Souza Lascosque
: Eu tenho lotes à frente da BR, com dimensões de 12,5 x 38 metros, pelo valor de R$ 30.000,00. E um lote que resta, de 12,5 x 30 metros, pelo valor de R$ 17.000,00. Esse de R$ 17.000,00 é à vista. O de R$ 30.000,00 é 50% de entrada, com o restante parcelado.”

Importante frisar que a veracidade das tratativas não foram questionadas pelos apelantes, que afirmaram tão somente que “
foram montados documentos para demonstrar a venda de lotes urbanos, sendo que esse documento foi constituído por uma funcionária da Prefeitura a pedido do próprio prefeito municipal,
o qual determinou que essa funcionária se passasse por uma compradora simplesmente para obter informações
.
”, ou seja, se a servidora pública se passou por compradora, por obvio, se confirma que o Sr. Robson de fato estava oferecendo à venda os lotes de seu empreendimento clandestino.

Assim sendo, não verifico qualquer ilegalidade e irregularidade na utilização da referida prova como elemento de convicção do magistrado.

·

III - DA DEMOLIÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA MORADIA

Quanto à ordem de demolição, compreendo a necessidade, na medida em que a edificação foi realizada em desacordo com a lei.

O argumento de que a construção seria a moradia de um dos recorrentes,
além de não ter sido comprovada
,
não afasta a irregularidade da obra
, erguida sem as licenças exigidas
.

A função social da moradia, invocada pelos apelantes, não pode prevalecer sobre o interesse público na regularização urbanística, especialmente quando há descumprimento flagrante das normas
.

A propósito, vejamos a jurisprudência desse sodalício sobre esse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13. 465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. 2.
“O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade
” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022). 3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJ-MT 00023722820168110082 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022) (destaquei)

Desse modo, no que se refere a impossibilidade de demolição, também não tem razão os recorrentes, devendo a sentença ser mantida hígida também nesse ponto.

·

IV – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Os apelantes também impugnaram o valor da causa, inicialmente fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sob a alegação de que o montante estipulado seria desproporcional aos fatos e à demanda.

Contudo, a fixação do valor da causa observou critérios legais, uma vez que corresponde
ao valor estimado dos lotes irregulares comercializados pelos recorrentes
. O valor reflete adequadamente o objeto litigioso, considerando a magnitude das constru
çõ
es e o impacto financeiro das atividades irregulares.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade ou desproporcionalidade que justifique a alteração do valor da causa, sendo este compatível com a natureza e a extensão da demanda.

·

V - DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, entendo por bem majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 195734150),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto por Robson de Souza Lascosque e Valdeci Alves da Rocha, mantendo a sentença em todos os seus termos,
MAJORANDO os honorários sucumbenciais para 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024